Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para pesquisa e futura penhora de valores do Executado.
2. O agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa de ativos financeiros do agravado por meio da Susep.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se a expedição de ofício à Susep para indicar se há valores aportados pelo agravado para planos de previdência privada será útil para satisfazer o crédito em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de excepcionalidade.
5. É permitido ao juiz da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
6. O agravante não demonstrou que a expedição de ofício à Susep será útil para satisfazer o crédito em execução.
7. A parte credora tem o dever de realizar todas as diligências para identificar bens penhoráveis, e, embora o Judiciário possa auxiliar, a solicitação de medidas de execução exige demonstração de plausibilidade e efetividade por parte do credor.
8. Para solicitar a penhora de bens, o credor deve demonstrar que a medida é plausível e eficaz, ou seja, que existe um bem passível de penhora e que a penhora é adequada para satisfazer a dívida. Embora o Judiciário possa prestar auxílio, a iniciativa de buscar bens penhoráveis e demonstrar a efetividade da medida é do credor.
9. A Susep, autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atua como banco de registro de bens, direitos ou obrigações. É apenas o órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados.
10. Incumbe ao credor indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 798, II, “c”, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para dar efetividade à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Para que seja expedido ofício à SUSEP para pesquisa de ativos financeiros do devedor deve o exequente demonstrar que será útil para a satisfação do seu crédito. 2. A Susep, autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atua como banco de registro de bens, direitos ou obrigações. É apenas o órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1390822, 07298176720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJe 21/1/2022
Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJe 16/5/2022.
Acórdão 1423052, 07048571320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJe 26/5/2022.